Tribunal: TJDFT
Processo: 0724225-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724225-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCA ELIANA MARINHEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO. CRÉDITOS. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PREFERÊNCIA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões anteriormente decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, conforme art. 507 do Código de Processo Civil. 2. A penhora sobre os direitos de aquisição é viável ainda que o bem em questão não integre o patrimônio do devedor fiduciante, na medida em que possuem expressão econômica. A penhora dos direitos aquisitivos encontra respaldo no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 3. O credor fiduciário deve ser previamente intimado para a habilitação do seu crédito (art. 889, inc. V, do Código de Processo Civil), sob pena de a arrematação ser considerada ineficaz em relação a ele, como estabelece o art. 804, § 3o, do Código de Processo Civil. 4. As dívidas condominiais possuem preferência aos créditos de garantia real, a exemplo da hipoteca e da alienação fiduciária. Precedentes. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. A recorrente alega violação ao artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária, cujo imóvel financiado integra o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, para pagamento de débitos condominiais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 835, inciso XII, do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a partir da interpretação sistemática do inciso I do art. 833 do CPC/2015 e do disposto no §1o do mesmo dispositivo legal, conclui-se que são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial” (REsp n. 2.172.631/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021